Tribunal: TJDFT
Processo: 0718425-71.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0718425-71.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA GABRIELA BATISTA REIS APELADO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO - FUNATEC D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de antecipação de tutela formulado por Ana Gabriela Batista Reis, no bojo de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. A referida sentença julgou improcedentes os pedidos de anulação das questões 7, 8 e 9 da prova tipo A, formulados pela apelante, no âmbito do concurso público destinado ao provimento de vagas e à formação de cadastro reserva para a Carreira de Atenção Comunitária à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, para o cargo de Agente Comunitário em Saúde (ACS). A apelante, em suas razões recursais, aduz, preliminarmente, que o presente recurso deve ser conexo ao recurso de apelação no 0713889-51.2023.8.07.0018, da 6a Turma Cível, de relatoria do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, onde foi deferida a antecipação de Tutela Recursal para determinar ao Distrito Federal e à FUNATEC que atribuam a pontuação das questões 7, 8 e 9 da Prova Tipo “A” em favor de Juliana Vieira Rodrigues Alves. No mérito, sustenta, em apertada síntese, que a professora Kilma Passos Antunes, licenciada em Letras – Inglês/Português e respectivas literaturas, graduada em Pedagogia, com especialização em Orientação Educacional, Gestão e Docência no Ensino Superior, elaborou pareceres técnicos detalhados apontando erros materiais nas questões impugnadas da prova. Diante disso, requer o provimento do recurso para que sejam reconhecidos os vícios materiais nas referidas questões, com a consequente atribuição da pontuação devida, assegurando sua reclassificação e participação nas etapas subsequentes do certame, com a concessão imediata da tutela recursal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Inicialmente, destaca-se que, nos termos do art. 55, do Código de Processo Civil, considera-se conexão a ocorrência de identidade entre o pedido ou a causa de pedir. No entanto, a simples semelhança fática entre demandas não é suficiente para caracterizar a conexão jurídica que justifique o julgamento conjunto. Assim, não se vislumbra a existência de conexão nos termos legais, tampouco a necessidade de reunião dos processos para julgamento conjunto, devendo, portanto, ser rejeitada tal alegação. Cumpre registrar, ainda, que este Relator é competente para a análise do pedido de tutela de urgência. O art. 299, parágrafo único, c/c o art. 932, inciso II, do CPC, atribui ao relator, competente para o julgamento do mérito, a incumbência de apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos. Nos termos do art. 300, do CPC, a concessão da tutela de urgência em grau recursal exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (a) a probabilidade do direito; e (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os pressupostos necessários à concessão de provimento jurisdicional imediato. No que se refere ao periculum in mora, observa-se que a apelante sequer fez menção expressa ao requisito, não delineando qualquer fato objetivo que evidenciasse, de forma concreta, a existência de risco iminente que justificasse a concessão da medida pleiteada. Ressalte-se que não é atribuição do julgador presumir ou inferir danos hipotéticos não alegados pela parte recorrente. Cabe a esta o ônus de demonstrar, de maneira clara e fundamentada, a urgência da medida — encargo do qual não se desincumbiu, limitando-se a reproduzir, de forma genérica, a redação legal, sem qualquer amparo fático específico. No que tange à probabilidade do direito, é pacífico o entendimento de que a anulação de questões de concurso público somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando demonstrada, de forma evidente, a ilegalidade — notadamente por afronta às regras expressamente previstas no edital. No presente caso, ao menos nesta fase processual, não se verifica flagrante ilegalidade apta a justificar, de forma monocrática, a anulação das questões impugnadas, sem que a matéria seja submetida ao exame do colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Preclusa a decisão, tornem os autos conclusos para julgamento do mérito recursal. Publique-se. Brasília, DF, 11 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator